Tribunal: TJSP
Processo: 2233469-92.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2233469-92.2018.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CASA COR PROMOÇÕES E COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
é embargado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2233469-92.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 2/6
Voto no 36918
Processo 2233469-92.2018.8.26.0000/50002
Embargante: Casa Cor Promoções e Comercial Ltda.
Embargado: Município de São Paulo
Comarca de São Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS.
PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os pressupostos que
autorizam a oposição de embargos de declaração contradição,
omissão e obscuridade
a conduta de fazer preponderar
argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge
do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2.
Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou
constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Casa Cor Promoções e Comercial Ltda. em face do v. acórdão de
fls. 282/286, por meio do qual esta Colenda 1a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente deu parcial provimento ao agravo de
instrumento por ela interposto nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade ajuizada contra o Município de São Paulo, apenas
para determinar a exclusão dos juros de mora incidentes sobre os
valores das multas.
Sustenta que decisão padece de omissão, na
medida em que não se manifestou sobre a alegação de
impossibilidade de realização de depósito do valor incontroverso
da multa exigido para a suspensão da exigibilidade do crédito, em
razão da recuperação judicial da embargante. Requer a supressão
do vício, com a consequente alteração do resultado do
julgamento, bem como o prequestionamento para fins de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2233469-92.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 3/6
interposição de recursos às Instâncias Superiores.
É o relatório.
Não estão presentes as hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil a autorizar sejam opostos embargos
de declaração.
Ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo
com o que reputar atinente à lide - não tem o dever de julgar a
questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas
partes, mas conforme livre convencimento (art. 371 do Código de
Processo Civil), valendo-se de fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender
aplicável ao caso. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a res in iudicium deducta, o que se deu
no caso ora em exame. Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante,
inconformada,
busca
com
a
oposição
destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e
decidida a controvérsia de acordo com sua tese.
Na hipótese em concreto, refutou-se a tese do
embargante consoante as razões aduzidas no v. acórdão, com
relevo para os seguintes excertos:
“No mais, descabida a pretensão do recorrente de suspensão integral do
débito
inclusive dos valores incontroversos
em sede de tutela
provisória de urgência, tendo em conta que tal pleito vai além do
próprio pedido principal da ação declaratória de inexigibilidade de
débito, que é restrito ao questionamento dos juros moratórios
incidentes sobre a multa (vide petição inicial).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2233469-92.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 4/6
Ora, se o objeto da ação declaratória de
inexigibilidade diz respeito apenas aos juros de mora incidentes
sobre a dívida, inviável a suspensão integral do débito em sede de
tutela provisória, já que a pretensão recursal extrapola o próprio
pedido principal da ação, pouco importando as alegações da
recorrente acerca da recuperação judicial.
A irresignação contra tais pontos autoriza a
interposição de recurso para instâncias superiores, não, no
entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Por fim, faz-se imperioso o esclarecimento de
que não se exige que o julgado enumere os dispositivos legais
para que se tenha por analisada a matéria. Ademais, destaque-se
a disposição do art. 1.025 do CPC, segundo a qual, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de
declaração no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos
embargos de declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des.
Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2233469-92.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 5/6
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a
Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no
artigo 1022 do atual Código de Processo Civil (artigo 535 do
Código de Processo Civil de 1973). A omissão a qual este
dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta
que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal
Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual recurso
extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor da Súmula
282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido não se verifica
omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo a
referência expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo
que para fins de prequestionamento de matéria sujeita a recurso
extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2.(...) 3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2233469-92.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 6/6
Recurso extraordinário: o requisito do prequestionamento não reclama
menção expressa ao dispositivo constitucional pertinente à questão de
que efetivamente se ocupou o acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI
Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em
suma,
nem
mesmo
para
fins
de
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo
artigo 1022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se
ter caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos extraordinários.

Isso posto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR